Tribunal: TJES
Processo: 5001270-26.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-26.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

APELADO:
MARLENE GUIMARAES e outros (2)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
MÉRITO – AGRESSÃO NO INTERIOR DE UNIDADE HOSPITALAR – ACOMPANHANTE DE OUTRO PACIENTE PORTANDO CANIVETE – RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DO PACIENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

S
e as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do
“decisum”
objurgado, não deve ser acatada a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar
rejeitada.

Rejeita-se a preliminar de
nulidade da sentença
por
vício de fundamentação
n
o critério
de
arbitramento dos danos morais,
fato que perpassa pela análise meritória, devendo ser analisada em conjunto com est
e
.

U
m paciente, ao receber os cuidados médicos em uma unidade
hospitalar,
deve ter resguardada sua higidez física e mental, além da sua própria segurança.

U
ma senhora desacompanhada em uma enfermaria está em situação de maior fragilidade e, em sendo colocado outro paciente no mesmo ambiente, é dever do hospital zelar pela segurança de ambos, principalmente quando um terceiro, acompanhando um paciente nesse tipo de ambiente, adentra
a
o local com objeto perfurante.

A
fasta-se a alegação d
e
excludente de ilicitude
por
fato de terceiro,
quando constatado
o dever de vigilância no interior do hospital,
restando
comprovados os elementos característicos da
responsabilidade civi
l

no caso concreto.

P
elo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como analisando a capacidade econômica das partes afetadas
e o fato concreto de perda de uma visão
, redimensiona-se o
quantum
indenizatório inicialmente fixado em R$70.000,00 (setenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

I- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

I
nicialmente,
foi alegado pela Apelada a
ausência de dialeticidade recursal,
óbice à análise do mérito do recurso.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”.
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Este
Tribunal de Justiça possui
posicionamento consolidado no sentido de considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do
“decisum”
objurgado, não deve ser acatada a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJe 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto,
o Apelante
busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de
ausência de responsabilidade que enseje a condenação por danos morais, tese que, se provada,
é suficiente para a reforma do
“decisum”
guerreado.

Por
tais razões
,
verifica-se a inexistência d
e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão porque,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

II-
P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente o Apelante alega a nulidade da sentença
por
vício de fundamentação
n
o critério
de
arbitramento dos danos morais,
fato que perpassa pela análise meritória, devendo ser analisada em conjunto com este
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III-
M
ÉRITO

Na origem,
a
Apela
da
ajuizou
ação de
indenização por danos morais, alegando que em outubro de 2020 estava internada
no hospital Apelante, quando sofreu
uma tentativa de homicídio,
proveniente
de um acompanhante
de outro paciente internado.

Alegou
que em virtude d
as
lesões
sofridas
perdeu a visão do olho direito,
requerendo a condenação da Apelante
no valor de
R$ 50.000,00 (
cinquenta mil reais
)
.

O
dout
o
magistrad
o
de primeiro grau
reconheceu
a

responsabilidade

da unidade de saúde, bem como o seu dever de segurança para com os pacientes,
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
em razão do abalo psíquico acarretado pela tentativa de assassinato realizada no hospital.

Quanto à responsabilidade do hospital no caso concreto
,
mostra-se oportuno registrar que a Apelada estava internada na enfermaria do hospital, desacompanhada, fato que a própria unidade de saúde expôs
no prontuário médico (ID. 6123151).

Durante a sua estadia foi agredida pelo acompanhante de outro paciente, com golpes de canivete em seus olhos, vindo as lesões a deixar-lhe cega da visão direita.

Salienta-se que o agressor foi preso após ter sido acionada a
polícia militar
, tendo ele confessado a prática delituosa porque, supostamente, a vítima teria “xingado” sua mãe,
consoante consta do inquérito policial (ID. 6123150)
.

Observa-se que um paciente, ao receber os cuidados médicos em uma unidade de saúde deve ter resguardada sua higidez física e mental, além da sua própria segurança.

Não é demais salientar que uma senhora desacompanhada em uma enfermaria está em situação de maior fragilidade e, em sendo colocado outro paciente no mesmo ambiente, é dever do hospital zelar pela segurança de ambos, principalmente quando um terceiro, acompanhando um paciente nesse tipo de ambiente, adentra
a
o local com objeto perfuro-cortante.

Nesse ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento quanto ao dever de vigilância no interior do hospital, afastando-se a alegação d
e
excludente de ilicitude
por
fato de terceiro,
como se vê:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]
3.
A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia
e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo,
é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.
6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

D
estaca-se que para a configuração do dever de reparar, se faz necessária a presença dos pressupostos para
a responsabilização civil:

dano, conduta do agente e o nexo de causalidade entre
eles, conforme prevê o Artigo 927, do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo Único.
Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Em consonância com o referido dispositivo legal, o Enunciado nº 555, da VI Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, buscou esclarecer que apesar do legislador não ter indicado quais seriam os direitos de outrem, extrai-se que os referidos direitos
abrangem não apenas a vida, a saúde e a integridade física das pessoas, mas também diversos outros, tenham eles caráter patrimonial ou extrapatrimonial, como se vê:

Enunciado 555 -
"Os direitos de outrem"
mencionados no parágrafo único do art. 927 do Código Civil devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial.

Diante da ausência do zelo pela incolumidade física da paciente, observada no hospital,
mantém-se o
dever de indeniza
r
.

E
m relação ao
quantum
indenizatório,
inicialmente destaca-se que devem ser analisados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as graves lesões sofridas pela paciente, que perdeu uma visão, por situação causada no interior do hospital que deveria ter zelado por sua segurança.

E
m que pese inexistir no ordenamento jurídico uma tabela específica para cada dano causado, a jurisprudência
e o pedido da parte
deve
m
ser utilizad
os
como parâmetro
de fixação.

No presente, a parte requereu, em sua inicial, a fixação dos danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante este que está em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR MARA LUCIA BRANDÃO E PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO.
PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO.
DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...
]
3. No caso, o Tribunal de origem,
à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais, arbitrado, pela sentença, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessiva, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

[...]
(AREsp n. 1.228.571/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PERDA DA VISÃO. ART. 333 DO CPC/73. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

[...]
II. Na origem, trata-se de ação, ajuizada por João Batista Pontes de Carvalho em face do Estado do Amapá e do Hospital Oftalmológico Dra. Cyntia Charone, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ao argumento de que obteve diagnóstico de cegueira de seu olho esquerdo, decorrente da demora na prestação de serviço de saúde, no tratamento de lesão ocorrida em acidente em seu sítio. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, em relação ao Hospital recorrido, e parcialmente procedentes os pedidos relacionados ao Estado do Amapá.
[...]
VI. Em relação ao valor dos danos morais, o Tribunal a quo, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu
o valor da indenização por danos morais, arbitrado, pela sentença, em R$ 28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais), a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ser o valor mais razoável e adequado ao cas
o, "mantida a sentença em seus demais termos e condenações, inclusive e especialmente quanto ao valor da indenização pelo dano estético (15 salários mínimos)". Nesse contexto, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.533.637/AP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não se admitir, em sede de recurso especial,
a modificação de valores arbitrados para fins de reparação civil, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante.
2. Na espécie, a alteração do valor de R$ 110.000,00,
estabelecido a título de danos morais (R$ 50.000,00)
e estéticos (R$ 60.000,00), ante o quadro delineado quanto à inadequação da forma como a punção da veia subclávia direita fora realizada no Hospital em que se encontrava internado o autor, ora agravante, da qual decorreu sangramento e a definitiva síndrome pós-tratamento intensivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença, sopesou a realidade fática delimitada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.272.569/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A
ssim, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como analisando a capacidade econômica das partes afetadas, ressaltando-se, inclusive, que a paciente faleceu no curso do processo, sendo substituída por seus herdeiros,
redimensiona-se o
quantum
indenizatório inicialmente fixado em R$70.000,00 (setenta mil reais)
para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

N
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
redimensiona
r
o
quantum
indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)